Tribunal: TJMT
Processo: 1008113-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008113-69.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PEDRO ALVES DE CARVALHO NETO - CPF: 715.755.531-04 (ADVOGADO), PEDRO ALVES DE CARVALHO NETO - CPF: 715.755.531-04 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT (IMPETRADO), FABIO DA SILVA ARAUJO - CPF: 061.618.141-88 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DA SILVA ARAUJO - CPF: 061.618.141-88 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MATHEUS CANDIDO SOJO - CPF: 040.937.921-27 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD VIANA PEREIRA - CPF: 071.566.721-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Pressupostos da segregação cautelar. Predicados pessoais. Contemporaneidade. Ordem denegada
.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, visando a concessão da ordem para que seja “
revogada a prisão preventiva
” do paciente.

II. Questão em discussão

Há três questões: (1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; (2) o paciente possui “
predicados pessoais favoráveis
”; (3) inexistiria contemporaneidade entre os fatos e a prisão preventiva.

III. Razões de decidir

1. A quantidade e natureza da droga apreendida [32,61g de cloridrato de cocaína], somadas à forma de acondicionamento [“trouxinhas”], justificam o decreto preventivo para a garantia da ordem pública, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ.

2. A reiteração delitiva do paciente, que registra condenações definitivas por roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação, reforça a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. Os predicados pessoais não afastam a necessidade da prisão preventiva devidamente fundamentada.

4. O intervalo de aproximadamente quatro meses entre os fatos e a decretação da prisão preventiva não compromete a contemporaneidade da medida, diante das diligências necessárias para a colheita dos elementos probatórios e da fuga do paciente.

5.
A reiteração criminosa do paciente [decorrente de condenações criminais transitadas em julgado por roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação] denota risco ao meio social e recomenda a manutenção da custódia preventiva para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
”, motivo pelo qual “
as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção
da ordem pública
”.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser avaliada à luz da necessidade da medida no momento de sua decretação, não se limitando à data do fato.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade concreta da conduta e o histórico criminal do agente indicam risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I e II; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Lei no 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 539.022/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 19.12.2019; STJ, AgRg no HC 554.316/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 25.5.2020; STJ, AgRg no HC 627.916/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30.4.2021; STJ, AgRg no RHC 165.817/BA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 4.10.2022; STJ, RHC 116.838/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 10.3.2020; STJ, HC 530.037/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 17.2.2020; STJ, RHC 118.488/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.12.2019; STJ, AgRg no RHC 165.535/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 2.8.2022; STJ, HC 510.942/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.8.2019; STJ, HC 584.435/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 23.5.2022; STJ, RHC 139.545/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 16.3.2021; STJ, AgRg no RHC 166.975/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.4.2023; TJMT, HC 1027187-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 23.2.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008113-69.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR. PEDRO ALVES DE CARVALHO NETO

PACIENTE(S): FÁBIO DA SILVA ARAÚJO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de FÁBIO DA SILVA ARAÚJO contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJE no 1031171-29.2024.8.11.0003), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 14 da Lei no 10.826/2003 - (ID 274964360).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui “
predicados pessoais favoráveis
”; 3) inexistiria contemporaneidade entre os crimes e a prisão preventiva.

Requer a concessão da ordem para que seja “
revogada a prisão preventiva
” do paciente (ID 274964359), com documentos (ID 274964360/ ID 274964364).

O pedido liminar foi indeferido (ID 276052884).

O Juízo singular prestou informações

(ID 276990884).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO ACAUTELATÓRIA E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. IMPROCEDENTE. DECISÃO PAUTADA EM MINUCIOSA INVESTIGAÇÃO POLICIAL. NECESIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. APREENSÃO DE RAZOÁVEL QUANTIDADE DE DROGA (COCAÍNA) EM EMBALAGENS DESTINADAS À DISTRIBUIÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça – ID 277502397)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se do Boletim de Ocorrência no 2024.230148 que no dia
3.8.2024, policiais militares visualizaram três ocupantes em um veículo [Vw Gol, cor prata, placas JSC1I98], sendo que “
foi possível visualizar um dos suspeitos portando uma arma de fogo
”. Em ato contínuo, desobedeceram ordem de parada e foram perseguidos, ocasião quem em que um dos ocupantes conseguiu fugir, sendo presos, em flagrante, Matheus Candido Sojo e Richard Viana Pereira por tráfico de drogas, após localização de 33 (trinta e três) porções de cloridrato de cocaína com peso de 32,61g (trinta e dois gramas e sessenta e um centigramas) no referido automóvel, no município de Rondonópolis/MT – (ID 274964362 – fls. 18/22).

Em 4.9.2024, o órgão ministerial denunciou Matheus Candido Sojo e Richard Viana Pereira por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (PJE no 1022161-58.2024.8.11.0003).

Em 16.9.2024, foi instaurado Inquérito Policial [no 349.4.2024.31230] em face de
FÁBIO DA SILVA ARAÚJO,
para apurar a conduta do paciente e sua eventual participação nestes fatos – (PJE no 1008051-20.2025.8.11.0003).

Em 14.10.2024, a audiência de instrução foi designada para o dia 13.5.2025 porque os denunciados Matheus Candido Sojo e Richard Viana Pereira estavam em liberdade – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (PJE no 1022161-58.2024.8.11.0003).

Em 28.11.2024, o Delegado de Polícia [Dyulriman Pinto de Andrade Filho] representou pela decretação da prisão preventiva e “
expedição de mandado judicial de busca e apreensão
” (ID 274964364).

Em 4.12.2024, o Juízo singular, após manifestação favorável do órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] Segundo consta dos autos, em data de 03/08/2024, por volta das 0h40min, na Avenida Fernando Correa da Costa, nesta cidade, os denunciados Matheus Candido Sojo e Richard Viana Pereira foram presos em flagrante delito por trazerem e transportarem, em tese, 33 (trinta e três) porções de cocaína, apresentando massa de 32,61 g (trinta e dois gramas e sessenta e um centigramas).

De acordo com a autoridade policial, no dia e hora supracitados, durante rondas, a Polícia Militar visualizou um veículo VW/Gol, cor prata, placa JSC-1L98, com três pessoas em atitude suspeita, razão pela qual emanou ordem de parada; porém, o condutor do veículo não acatou a ordem e foragiu em alta velocidade.

Extrai-se da representação ofertada pela autoridade policial que, durante a fuga, um dos ocupantes do veículo, conhecido por “Jhon Jhon”, apontou uma arma de fogo em direção à guarnição policial, por duas vezes, fazendo com que os policiais realizassem disparos de advertência contra o carro, oportunidade em que “Jhon Jhon” desembarcou e foragiu, tomando rumo ignorado, levando consigo a arma de fogo.

Consta da peça inaugural que o motorista do VW/Gol, pessoa de Matheus, também desembarcou e tentou foragir; porém, foi interceptado, sendo que no interior do veículo, no banco de passageiro, estava Richard, com um ferimento em seu queixo, razão pela qual foi encaminhado à unidade hospitalar.

Ressai dos autos que foi realizada revista veicular, ocasião em que foram apreendidas 06 (seis) porções de cocaína que estavam na carteira de Matheus e, no assoalho do passageiro do banco da frente, outras 27 (vinte e sete) porções da mesma droga, bem como 02 (dois) aparelhos celulares. Em busca nas proximidades do local, os policiais localizaram 01 (um) aparelho celular, que, segundo Matheus, é de propriedade de “Jhon Jhon”. [...]

Segundo informado pela autoridade policial, os policiais civis apuraram que a pessoa de “Jhon Jhon” é o representado Fabio da Silva Araujo, portador de tornozeleira eletrônica, já conhecido no meio policial por ser de extrema periculosidade e possuir histórico de fugas mirabolantes. Apurou-se que, após a prisão de Matheus e Richard, que seriam funcionários de Fabio, este teria fechado o “Lava-jato Boiadeiro” e se refugiado na “Chácara Amizade”, razão pela qual a autoridade representou pela quebra de sigilo de monitoramento de Fabio, que foi deferida por este Juízo em autos distintos.

A autoridade policial relata que apurou o registro da tornozeleira eletrônica de Fabio, que apontou o trajeto por ele percorrido na data dos fatos, nos termos seguintes: ele se deslocou do “Lavo Jato Boiadeiro” às 00h25min, iniciando o trajeto pela Avenida Brasil às 00h27min, seguindo na Avenida Lions Internacional, no período compreendido entre 00h29min até 00h31min, passando pela Rua Dom Pedro II entre 00h32min até 00h36min, pela Avenida Rui Barbosa às 00h37min e pela Rua Fernando Correa entre 00h38min até 00h43min, coincidindo com o relato da Polícia Militar de que o suspeito, agora identificado como Fábio da Silva Araújo, teria descido do veículo e empreendido fuga naquela oportunidade. A autoridade policial destaca, ainda, que FÁBIO retornou ao “Lava Jato Boiadeiro” às 00h58min.

Assim, por meio desses indícios, consoante manifestação ministerial e representação ofertada pela autoridade policial, há elementos indicativos de que o representado FÁBIO DA SILVA ARAÚJO seria o terceiro ocupante do veículo, onde também se encontravam Matheus Candido Sojo e Richard Viana Pereira, e que teria empreendido fuga após a troca de tiros com a Polícia Militar, durante o transporte das 33 (trinta e três) substâncias entorpecentes apreendidas para a realização do tráfico, segundo aponta a autoridade policial.

Desse modo, no tocante à necessidade da custódia nesse momento, para garantir a ordem pública, verifico que se encontra devidamente demonstrada.

Em consulta aos antecedentes criminais do representado, este Juízo constatou que Fabio da Silva Araujo possui condenações criminais definitivas pela prática de delitos de roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação e cumpre pena, atualmente, em regime semiaberto (PEP 2000672-95.2020.8.11.0064).

É evidente que essa constatação de reincidência reforça a séria presença de elemento a justificar a prisão preventiva do representado como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, volte a delinquir.

Além disso, verifico, a par da existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva, a necessidade da custódia como forma de garantir a ordem pública, à luz dos fatos acima delineados, de forma a evitar que, solto, permaneça o representado fazendo da traficância verdadeira profissão e meio de ganhar a vida, em prejuízo do número crescente de pessoas arrebatadas para o vício. [...]

Com essas considerações, DECRETO a prisão preventiva do representado FABIO DA SILVA ARAUJO, o que faço com fundamento nos artigos 312 e 313, incisos I e II, ambos do CPP, para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal. [...]
.” (Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito - 274964360)

Em 31.3.2025, o órgão do Ministério Público apresentou aditamento para denunciar o paciente FÁBIO DA SILVA ARAÚJO por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343, mantida a denúncia de Matheus Candido Sojo e Richard Viana Pereira por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (PJE no 1022161-58.2024.8.11.0003).

Em 1.4.2025, o Juízo singular determinou a notificação do paciente (PJE no 1022161-58.2024.8.11.0003).

O paciente foi notificado em 2.4.2025 (PJE no 1022161-58.2024.8.11.0003).

A ação penal está na fase de apresentação de defesa preliminar do paciente (PJE no 1022161-58.2024.8.11.0003).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos das apreensões de 33 (trinta e três) porções de cloridrato de cocaína com peso de 32,61g (trinta e dois gramas e sessenta e um centigramas) no interior do veículo Gol, cor prata, placas JSC1L98, conduzido pelo codenunciado Matheus Candido Sojo, após tentativa de fuga da viatura policial e perseguição pela avenida Fernando Correa da Costa, no dia 3.8.2024, no município de Rondonópolis/MT.

Conforme Relatório de Investigação no 2024.13.114008, os investigadores de Polícia [Lauro Evaner Correa e Fabiana Moreira da Silva] concluíram que “
Fábio da Silva Araújo é o possuidor do veículo VW/Gol de cor prata de placa JSC1I98 e que os investigados Richard Viana Pereira e Matheus Candido Sojo estavam a serviço de Fabio [...] no dia do crime
” (PJE no 1008051-20.2025.8.11.0003).

Afastado o sigilo do monitoramento eletrônico do paciente por autorização judicial, “
verificou-se que ele saiu do estabelecimento 'Lava Jato Boiadeiro' às 00h25min do dia 03/08/2024, iniciando deslocamento pela Avenida Brasil às 00h27min, seguindo pela Avenida Lions Internacional entre 00h29min e 00h31min, transitando pela Rua Dom Pedro II entre 00h32min e 00h36min, pela Avenida Rui Barbosa às 00h37min, e, por fim, pela Avenida Fernando Corrêa da Costa entre 00h38min e 00h43min - o que coincide com o relato da Polícia Militar quanto ao horário da abordagem e ao trajeto da fuga do veículo, ocasião em que o terceiro ocupante do veículo, ora devidamente identificado como FÁBIO DA SILVA ARAÚJO, desembarcou e empreendeu fuga a pé. Convém ainda salientar que, conforme o mesmo relatório, FÁBIO, após fugir a pé, retornou ao 'Lava Jato Boiadeiro' às 00h58min
” (Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça - PJE no 1022161-58.2024.8.11.0003).

Assenta-se também segregação cautelar na reiteração delitiva, visto que o paciente registra condenações definitivas por roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação, com penas unificadas em 13 (treze) anos, 6 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão (SEEU no 2000672-95.2020.8.11.0064).

A reiteração criminosa autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública, de modo a se evitar a reprodução de fatos novos (AgRg no RHC n. 165.817/BA - Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro - 4.10.2022; RHC 116838/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 10.3.2020; HC 530037/PR - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 17.2.2020; RHC 118.488/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019).

Noutro giro, a quantidade e natureza da droga apreendida [32,61g de cloridrato de cocaína], somadas à forma de acondicionamento [“trouxinhas”], justificam o decreto preventivo para a garantia da ordem pública, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 539022/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2019; AgRg no HC 554316/RO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 25.5.2020; AgRg no HC 627.916/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 30.4.2021).

Assim sendo, o ato constritivo afigura-se suficientemente motivado.

Em seu turno, os predicados pessoais [primariedade, trabalho e endereço certo], não ensejam, por si sós, a revogação da custódia preventiva
devidamente fundamentada (STJ, AgRg no RHC no 165535/SP - Relator Min. João Otávio de Noronha – 2.8.2022),
sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”].

Em relação à contemporaneidade, observam-se que os
crimes imputados ao paciente teriam ocorrido no dia 3.8.2024 e a prisão preventiva foi decretada em 4.12.2024.

Ocorre que a “
contemporaneidade não se restringe ao tempo da consumação do crime, mas à avaliação da necessidade e adequação da medida ao momento de sua decretação, ainda que a conduta tenha sido praticada em período passado
” (TJMT, HC no 1027187-80.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 23.2.2024).

No caso, o lapso decorrido entre os atos apurados até o decreto prisional [aproximadamente quatro meses] não se apresenta desarrazoado, sopesadas a ausência de prisão em flagrante do paciente em razão de sua fuga do local do crime, circunstâncias que ensejaram certo tempo para reunião de elementos de prova aptos a amparar a segregação (STJ, HC 510.942/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2019; HC 584435/PE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 23.5.2022).

Sendo assim, não se identifica a alegada falta de contemporaneidade entre os fatos e a decisão constritiva.

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, a reiteração criminosa do paciente [condenações criminais transitadas em julgado por roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação - SEEU no 2000672-95.2020.8.11.0064] denota risco ao meio social e recomenda a manutenção da custódia preventiva para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021), motivo pelo qual “
as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção
da ordem pública
” (STJ, AgRg no RHC no 166.975/RJ – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 19.4.2023).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025